Tribunal: TJES
Processo: 5001852-04.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001852-04.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FAINY SANTOS COELHO
RECORRIDO: START MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5001852-04.2018.8.08.0047

Classe: RECURSO INOMINADO

Recorrente: FAINY SANTOS COELHO

Recorrido: START MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Recorrido: FIRE MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou procedente em parte os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte Autora interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

A Recorrida FIRE MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME deixou de apresentar contrarrazões,
não obstante regularmente intimada nos moldes do parágrafo único do art. 274 do CPC
(id 772304).

A Recorrida START MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP também não apresentou contrarrazões, considerando-a formalmente intimada nos moldes do parágrafo único do art. 274 do CPC, registrando neste caso que a intimação (id 772302) foi dirigida ao mesmo endereço por ela fornecido no próprio endereço que forneceu neste processo quando da juntada da procuração (id 772285), ou seja, Rua Monsenhor Guilherme Schímitz nº 954.

O recurso é tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

A r. Sentença proferida na origem reconheceu o dever das Requeridas em, solidariamente, devolverem os valores pagos pela Requerente, a título de cota de consórcio, deixando, contudo, de reconhecer a existência de dano moral indenizável.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que a sentença merece ser reformada para que as Recorridas sejam condenadas em danos morais.

Desse modo, entendo que os fatos descritos no caso concreto não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento a pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata hipótese de aborrecimento, tédio ou desconforto. Sérgio Cavalieri apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549, assinala que “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

No mesmo sentido:

«[...] 2. A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral. 3. Partindo-se da premissa de que o dano moral é sempre presumido – in re ipsa (ínsito à própria ofensa) –, cumpre analisar a situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável [...] (
STJ
, AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014)»

Desse modo, entendo que a violação ao direito no caso concreto não autoriza a fixação de indenização por danos morais.

Observo, portanto, com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

¶ 4. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais,
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios, porquanto as Requeridas deixaram de ser representadas por Advogados.

¶ 5. É como voto.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO
:

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
NEGADO PROVIMENTO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.